Tribunal: STF
Processo: HC 244085
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. SAÍDA TEMPORÁRIA. TEMA NÃO DEBATIDO PELA INSTÂNCIA PRECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar. 



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a medida liminar nos autos do HC nº 930.273.



    Colhe-se dos autos que o paciente cumpre pena tipificada no art. 121, § 2º, do CP e postulou a concessão do benefício da saída temporária, o que foi indeferido pelo Juízo da Execução.



    Em habeas corpus perante o Tribunal de origem, a defesa não logrou êxito, consoante a seguinte ementa:



    “HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL – SAÍDA TEMPORÁRIA – VIA IMPRÓPRIA – PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE – NÃO CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO. As matérias relacionadas à execução da pena devem ser objeto de recurso de Agravo em Execução Penal, conforme art. 197 da Lei de Execução Penal, não se admitindo a utilização de Habeas Corpus como substitutivo do recurso próprio. Não configura manifesta ilegalidade a justificar a impetração de Habeas Corpus como sucedâneo do recurso próprio o indeferimento, devidamente fundamentado, do benefício da saída temporária, sobretudo quando já interposto o recurso cabível. V.v. HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL – SAÍDA TEMPORÁRIA – MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO – NÃO CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO – ILEGALIDADE FLAGRANTE – VERIFICAÇÃO – IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL – PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO – CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. O habeas corpus não é a via adequada para a discussão de matérias afetas à execução penal, pois há instrumento recursal próprio. Tendo sido negado ao paciente a autorização para saída temporária em virtude de nova lei penal, nítida a violação aos princípios da irretroatividade de lei penal mais gravosa e da individualização da pena, devendo tal flagrante ilegalidade ser afastada com a concessão da ordem de ofício. HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 1.0000.24.315960-5/000 - COMARCA DE IPATINGA - PACIENTE(S): LUCAS REZENDE LUCIANO - AUTORID COATORA: JUIZ DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÕES CRIMINAIS DE IPATINGA PACIENTE(S): LUCAS REZENDE LUCIANO - AUTORID COATORA: JUIZ DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÕES CRIMINAIS DE IPATINGA”



    Foi impetrado habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça e a medida liminar indeferida.



    No presente mandamus, a defesa sustenta, em síntese, a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na negativa de concessão do benefício pleiteado.



    Argumenta que “nova redação dada à LEP, sobretudo no que tange à saída temporária, é norma de natureza mista, haja vista possuir conteúdo processual e também material, porquanto aborda diretamente direitos do sentenciado, limitando e ameaçando sua liberdade de ir e vir. Tem-se como correto afirmar que se trata de uma norma de natureza material inserida em um diploma processual. Nesse contexto, por se tratar de norma penal maléfica, neste ponto, não poderá retroagir”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “ Ante o exposto, sendo certo que a presente via é estreita para conceder o benefício postulado, superado o óbice da Súmula 691 do Supremo Tribunal Federal, respeitosamente, requer seja concedida liminarmente a ordem a fim de que: 



    a. Seja concedida ao paciente a saída temporária, nos termos da antiga redação dada à LEP, artigos 123 e 124, eis que preenchidos os requisitos necessários; 



    b. Caso assim não se entenda, seja determinado ao magistrado da Vara de Execuções Penais de Ipatinga/MG que reaprecie o pedido de saída temporária formulado em favor do paciente, de acordo com a legislação vigente à época do cometimento do crime; 



    c. Alternativamente, seja determinado ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais que conheça do habeas corpus impetrado a fim de que analise o constrangimento ilegal apontado pela defesa. 



    No mérito, requer seja confirmada a decisão liminar, porquanto inaplicável, no presente caso, a Lei 14.843/2024.”



    É o relatório, DECIDO.



    O Supremo Tribunal Federal segue, de forma pacífica, a orientação de que não lhe cabe julgar habeas corpus de decisão liminar proferida em idêntico remédio constitucional em curso nos tribunais superiores, conforme o enunciado nº 691 da Súmula desta Corte, in verbis: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    In casu, não ressai teratologia ou flagrante ilegalidade da decisão liminar do Superior Tribunal de Justiça apta a tornar a matéria aduzida no presente writ cognoscível, porquanto a instância a quo, ao negar o pedido de liminar, não enfrentou o mérito do habeas corpus lá impetrado e, em observância às cautelas necessárias a essa espécie de ação constitucional, limitou-se a solicitar informações e, após, conceder vista ao Ministério Público Federal. Nesse sentido:



    HABEAS CORPUS CONTRA INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO DE PEDIDO DE LIMINAR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. 1. Não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus impetrado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em Habeas Corpus requerido a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância (Súmula 691). 2. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 218.424-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/9/2022)



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. Operação Raio X. 3. Organização criminosa (art. 2º, § 4º, II, da Lei 12.850/2013). 4. Impetração contra decisão que indeferiu medida liminar no Superior Tribunal de Justiça. Inadmissibilidade. Súmula 691. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 207.092-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 15/6/2022)



    Com efeito, esta Suprema Corte não pode, em razão da sua competência constitucionalmente delineada e da organicidade do direito, conhecer, nesta via mandamental, questões não examinadas definitivamente no Tribunal a quo, sob pena de estimular a impetração de habeas corpus per saltum, em detrimento da atuação do Superior Tribunal de Justiça, órgão jurisdicional que igualmente ostenta competências de envergadura constitucional. 



    A propósito da organicidade e dinâmica do direito, impondo-se a “correção de rumos”, bem discorreu o Ministro Marco Aurélio no voto proferido no HC nº 109.956, verbis:



    O Direito é orgânico e dinâmico e contém princípios, expressões e vocábulos com sentido próprio. A definição do alcance da Carta da República há de fazer-se de forma integrativa, mas também considerada a regra de hermenêutica e aplicação do Direito que é sistemática. 



    [...] O Direito é avesso a sobreposições e impetrar-se novo habeas, embora para julgamento por tribunal diverso, impugnando pronunciamento em idêntica medida implica inviabilizar, em detrimento de outras situações em que requerida, a jurisdição.



    Outrossim, qualquer antecipação desta Corte sobre o mérito do pedido de habeas corpus implicaria indevida supressão de instância, devendo aguardar-se o fim da tramitação do pedido no STJ para, se for o caso, interpor-se o recurso cabível.



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente